Tribunal: TJSP
Processo: 2221974-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Assistência judiciária gratuita. Pedido formulado pelos agravantes, pessoas física e jurídica, que declaram não poder arcar com as despesas do processo. Hipótese em que, concedida aos postulantes oportunidade para comprovar sua alegada hipossuficiência, as pessoas físicas não se desincumbiram de tal mister, limitando-se a pessoa jurídica a afirmar que enfrenta dificuldades

Ementa:

AGRAVO INTERNO. Assistência judiciária gratuita. Pedido formulado pelos agravantes, pessoas física e jurídica, que declaram não poder arcar com as despesas do processo. Hipótese em que, concedida aos postulantes oportunidade para comprovar sua alegada hipossuficiência, as pessoas físicas não se desincumbiram de tal mister, limitando-se a pessoa jurídica a afirmar que enfrenta dificuldades financeiras. Existência de fundadas razões para o indeferimento do pedido (artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil). Não caracterização de situação que poderia autorizar a concessão do benefício. Decisão monocrática do relator que indeferiu a gratuidade processual, mantida. Agravo interno improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.